Tribunal: TJMT
Processo: 1035032-32.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035032-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE - CPF: 049.919.726-71 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVANTE), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (AGRAVADO), JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR - CPF: 060.831.446-39 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S - CNPJ: 15.508.869/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), THIAGO ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 076.710.666-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DE PROPRIEDADE OU POSSE. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO E NULIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Altemir Ottoni e Beatriz Lauxen Ottoni, contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1011420-20.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a constrição sobre o imóvel de matrícula nº 1788 do CRI de Sinop-MT. Alegam nulidade da penhora, por recair sobre bem de terceiro, além de vícios no laudo de avaliação, e má-fé do exequente. Pretendem a suspensão ou cancelamento da adjudicação e uma nova avaliação judicial da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir se os agravantes comprovaram, por prova sumária, a posse ou a propriedade do bem objeto da constrição; e (ii) verificar a existência de obscuridade na decisão quanto à extensão da suspensão dos efeitos da adjudicação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os agravantes não apresentaram contrato de compra e venda, nem documento que comprove a transferência da propriedade no registro imobiliário, tampouco juntaram prova da posse direta ou rol de testemunhas, deixando de preencher os requisitos legais mínimos para obtenção da tutela.

A decisão monocrática proferida no RAI nº 1002060-87.2016, usada como fundamento pelos agravantes, apenas declarou a ilegitimidade ativa de terceiro, sem reconhecer expressamente a titularidade do imóvel em favor dos agravantes, e seus fundamentos não se revestem de coisa julgada material.

A alegação de má-fé do exequente e de vícios na avaliação do imóvel exige produção de prova técnica e testemunhal, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser examinada no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ausência de prova sumária de posse ou propriedade impede a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro.

Fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada material, limitando-se seus efeitos à parte dispositiva do julgado.

A obscuridade sobre o alcance temporal da suspensão de adjudicação não invalida decisão que preserva o direito de recorrer.

A alegação de nulidade da penhora ou má-fé da parte exequente demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop (Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula) que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1011420-20.2024.8.11.0015,
indeferiu
a tutela de urgência, para suspender a constrição sobre o imóvel de matrícula nº 1788 do CRI de Sinop-MT.

Os Agravantes buscam a reforma da decisão, alegando a existência de contradição, obscuridade e nulidades de ordem pública, sob os seguintes tópicos:

I. Contradição e Erro de Fato cometido pelo Juízo singular

Afirmam que o juiz de primeira instância cometeu um erro de fato ao considerar a prova documental frágil.

Argumentam que o acórdão mencionado não era de um "processo qualquer", mas sim o título executivo judicial que deu origem ao próprio cumprimento de sentença em questão.

Nesse acórdão, proferido no mesmo juízo, foi expressamente reconhecido que João Alveri Ottoni Junior (o executado) não possuía mais a propriedade da área, pois já a havia vendido ao Agravante José Altemir Ottoni. Essa decisão, que transitou em julgado, extinguiu os Embargos de Terceiro de João Alveri por "ilegitimidade ativa".

A legitimidade dos Agravantes para a presente ação e a titularidade do bem já estariam comprovadas pelo próprio título que os Agravados estão executando.

II. Obscuridade no Alcance da Suspensão

A decisão agravada suspendeu os efeitos da adjudicação "até decurso do prazo recursal desta decisão".

Apontam obscuridade, pois não ficou claro se a suspensão duraria apenas o prazo para interpor o recurso contra a decisão liminar ou se se estenderia por todo o trâmite recursal até o trânsito em julgado da questão. Essa incerteza gera insegurança jurídica.

III. Nulidade da Penhora e da Adjudicação

Entendem que a penhora é considerada nula de pleno direito, pois recaiu sobre um bem que a própria sentença executada reconheceu não pertencer mais ao executado.

Alegam que a questão da ilegitimidade passiva do executado em relação ao bem é matéria de ordem pública e não está sujeita à preclusão, devendo ser apreciada a qualquer tempo.

IV. Avaliação Errônea do Imóvel e da Má-Fé do Agravado

Denunciam graves falhas no laudo de avaliação do imóvel, que teria sido realizado com base em um mapa incorreto fornecido pelo próprio Exequente\Agravado.

Localização Errada:
O memorial descritivo da matrícula indica que a propriedade confronta com o Rio Manitsuá-Missú (Rio Tartaruga), mas o mapa utilizado pela Oficial de Justiça localiza a área distante do rio.

Caracterização Incorreta:
O laudo descreve a área como "mata virgem", quando, na verdade, mais de 50% da propriedade é produtiva e está em exploração econômica, o que altera substancialmente seu valor de mercado.

Má-Fé:
Os Agravantes acusam o exequente de agir com má-fé ao induzir a Oficial de Justiça a erro, pois ele teria pleno conhecimento da localização e das características reais da área, uma vez que a explorou economicamente em parceria com um terceiro (Edison Martins Gomes) durante anos.

V. Da Garantia do Juízo e do Contexto Geral do Litígio

Os Agravantes concordam em oferecer o próprio imóvel em garantia, mas condicionam isso à anulação da penhora e da adjudicação contra João Alveri Ottoni Junior e à realização de uma nova e correta avaliação técnica.

Informam que, em um processo reivindicatório conexo, a posse da área já foi restituída a eles, e que são credores do Exequente\Agravado em uma execução por lucros cessantes, em valor superior ao da presente execução.

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente:

- o reconhecimento da ilegitimidade do executado João Alveri Ottoni Junior e o consequente cancelamento da adjudicação ou a manutenção da sua suspensão até o julgamento final;

- o reconhecimento da nulidade da penhora sobre o imóvel, pois a própria sentença executada afirmou que o imóvel não pertencia ao executado;

- a realização de uma nova avaliação do imóvel, com acompanhamento de assistentes técnicos, para corrigir a localização e as características da área, firmando a correta garantia do juízo.

2-)
no mérito:

- a ratificação da a liminar recursal, para confirmar a nulidade da penhora e do auto de avaliação, cancelando definitivamente a constrição sobre o imóvel;

- a condenação do Exequente\Agravado por litigância de má-fé por induzir o Judiciário a erro.

A tutela recursal foi indeferida em 11.12.2024, pelo então Relator Des. Sebastião Barbosa Farias (id. 258808199).

Contrarrazões no id. 286290856.

Em 06.05.2025, o Relator se declarou suspeito para processar e julgar quaisquer das partes, bem como qualquer parte representada pelos advogados, Rafael Esteves Stellato, Rafael Barion de Paula, Thiago Alvarenga Magalhães e Artur Alvarenga Magalhães e Biondo & Stellato Advocacia e Assessoria Jurídica S/S (id. 284441395).

Os autos foram redistribuídos na mesma data, sendo sorteada a Desa. Clarice Claudino da Silva que, na data de 10.05.2025, se declarou suspeita para atuar nos feitos em que atuam os Advogados Artur Alvarenga Magalhães, Diogo Luiz Biondo de Souza e Rafael Barion de Paula (id. 285066385).

Em 11.05.2025, os autos foram remetidos ao substituto legal, nos termos do art. 216, § 1º, do TI-TJMT, Dr. Marcio Aparecido Guedes que, no dia 10.06.2025, entendeu que a prevenção para julgar o recurso era da Desa. Marilsen Andrade Addario, sendo então, a ela remetido.

Na data de 11.06.2025, a Desa. Marilsen Andrade Addario se declarou suspeita para processar e julgar o recurso (id. 292802877).

Em 12.06.2025, o processo foi redistribuído para esta julgadora.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juiz de primeira instância indeferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos:

- Fragilidade da Prova:
Considerou que os Agravantes tentaram comprovar sua posse e propriedade juntando apenas a ementa de um acórdão de 2018 (RAI nº 1002060-87.2016), sem apresentar a decisão na íntegra. Essa prova mínima foi considerada frágil e insuficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações.

- Cautela Necessária:
Destacou a alta litigiosidade e animosidade envolvendo as partes em diversas ações, o que exigiria do julgador extrema cautela para evitar insegurança jurídica.

- Dúvida sobre a Boa-Fé:
Questionou o porquê de os Agravantes, sabendo da grave litigiosidade sobre o imóvel, não terem promovido a transferência do registro da propriedade para seus nomes, o que afastaria, em uma análise preliminar, a alegação de terceiro de boa-fé.

- Necessidade de Instrução Probatória:
Concluiu que, diante da carência de provas mais robustas, somente após a regular instrução processual seria possível analisar o direito pleiteado.

Apesar de indeferir a liminar, o juiz, por cautela, suspendeu o cumprimento da decisão de adjudicação até o decurso do prazo recursal da sua própria decisão.

Feita essas digressões, entendo que não assiste razão a parte recorrente.

Como é cediço, os embargos de terceiro, de natureza possessória imprópria, são interpostos com a finalidade de afastar constrição ou ameaça de constrição judicial, visando à defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do CPC).

O artigo 677 do CPC estabelece os requisitos essenciais para a petição inicial dos embargos de terceiro, delineando claramente o ônus da prova que recai sobre o embargante.
Conforme o
referido dispositivo legal, é imperativo que o embargante, ao propor a ação, apresente prova sumária de sua posse ou de seu domínio sobre o bem objeto da constrição judicial.

Além disso, deve comprovar sua qualidade de terceiro, ou seja, que não faz parte da relação processual originária que deu origem à constrição.

Para tanto, o legislador prevê a possibilidade de o embargante instruir a petição inicial com documentos que corroborem suas alegações, bem como oferecer um rol de testemunhas que possam, por meio de seus depoimentos, confirmar a posse ou domínio do embargante e sua condição de terceiro alheio à execução ou cumprimento de sentença.

A observância desses requisitos é crucial para a admissibilidade e o regular prosseguimento dos embargos de terceiro, visando proteger o direito de propriedade ou posse daquele que, não sendo parte no processo, tem seus bens indevidamente atingidos por ato judicial.

No caso, em consulta a Exordial dos Embargos de Terceiro na origem, os Embargantes\Agravantes, apenas aduzem, sem comprovar, que são os verdadeiros proprietários do imóvel, e que a penhora foi realizada em um processo de execução de sentença contra João Alveri Ottoni Júnior, que, segundo os embargantes, já havia lhes vendido o imóvel anteriormente.

Ressalto que até o momento, não há nenhum documento que demonstre a compra e venda do imóvel.

Os Embargantes afirmam sua legitimidade ativa para propor os embargos de terceiro, com base na decisão monocrática exarada em 09.01.2019, no RAI nº 1002060-87.2016 (onde litigaram o Agravante João Alveri Ottoni Junior e o Agravado Edison Martins Gomes), de lavra da então Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario.

Essa decisão restou assim ementada e decidida:

DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE DE IMÓVEL EM DISCUSSÃO – ÁREAS CONSTRITAS DISTINTAS, ALÉM DE VENDIDAS PELO EMBARGANTE PARA O REQUERIDO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, SEU PARENTE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE PARA FIGURAR POLO ATIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - § 3º DO ARTIGO 485 E SEUS INCISOS IV E VI DO CPC/15 – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Falta interesse processual e legitimidade para figurar no polo ativo da ação de embargos de terceiro, aquele que se diz proprietário de áreas, cujas constrições são distintas e/ou vendeu o suposto bem litigioso para o requerido da ação reivindicatória, seu parente.

Assim, de acordo com o inciso VI do artigo 485 do novo Código de Processo Civil, o feito há que ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o permissivo do §3º do art. 485 do CPC/15, ao órgão ad quem cabe conhecer de ofício a ausência de pressuposto processual ou de condição da ação em grau de recurso.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição.

(...)

Portanto, aplicando-se ao caso o efeito translativo, deve ser declarada extinta a presente ação, independentemente de pedido, diante da verificação da ocorrência de uma das causas referidas no art. 485, § 3º, do CPC/15.

No caso, falta ao embargante interesse processual e legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos de terceiro. Tal circunstância inviabiliza o prosseguimento do feito originário, impedindo sua formação e o seu regular desenvolvimento.

Com essas considerações, e com fundamentos no art.932, inciso III, do CPC/15 e da Súmula nº 568 do STJ,
JULGO EXTINTOS
os Embargos de Terceiro - Código nº 275747 - em que
JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR
move contra
EDISON MARTINS GOMES
, com fundamento no § 3º do art.485, e seus incisos IV e VI, do CPC/15.

Pela sucumbência, condeno o embargante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

P. I. C.

Por consequência,
dou por prejudicado os Embargos de Declaração Id nº1886076 – fls.397/436
, em razão do julgamento do mérito do Agravo Instrumento nº 1002060-87.2016.8.11.0000 e da extinção da ação originária
.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora

Os Embargantes\Agravantes interpretam,
equivocadamente
, essa decisão como um reconhecimento patente e incontestável de que o Executado\
2º Agravado João Alveri Ottoni
Junior não era mais o proprietário da área penhorada, dado que já havia lhes vendido as terras em período anterior, sendo, portanto, os verdadeiros proprietários.

Tal entendimento, contudo, desconsidera os aspectos legais que envolvem a validade e a eficácia de atos de alienação de bens
, dado que, se alega ser proprietário desde 2018, deveria ter transferido a propriedade do bem no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

Mesmo que na referida decisão conste a assertiva da transferência do imóvel, é imperativo ressaltar que os fundamentos da sentença não possuem o condão de transitar em julgado, tampouco de constituir coisa julgada material.

A coisa julgada material, instituto jurídico de suma importância para a segurança das relações jurídicas, restringe-se à parte dispositiva (ou ao dispositivo) da sentença. É nesse segmento da decisão judicial que se encontra a manifestação final do Estado-Juiz sobre o mérito da lide, resolvendo definitivamente a controvérsia posta em juízo.

Os fundamentos, por sua vez, servem como alicerce lógico-jurídico para a conclusão a que chega o magistrado. Eles explicam o raciocínio que levou à decisão,
mas não se revestem da imutabilidade e da indiscutibilidade próprias da coisa julgada material
.

Desse modo, a menção à transferência do imóvel nos fundamentos, embora relevante para a compreensão da decisão,
não
adquire o caráter de verdade jurídica inquestionável que vincularia as partes em futuras discussões ou processos.

Apenas o que foi efetivamente decidido na parte dispositiva da decisão\sentença\acórdão, ou seja, a resolução expressa da controvérsia, é que se torna imutável e indiscutível após o trânsito em julgado, naqu
ela hipótese: a ilegitimidade ativa de João Alveri Ottoni Junior
.

Como dito anteriormente, além de não ter colacionado nos autos o Contrato de Venda e Compra, não há nenhum documento que demonstre o exercício da posse, tampouco arrolaram testemunha para tal.

Dessa forma,
constata-se que a decisão impugnada se mostra irretocável e deve ser mantida em todos os seus termos
, pois a
ausência de elementos probatórios consistentes e irrefutáveis, que pudessem ser qualificados como robustos e contundentes, inviabiliza de forma peremptória qualquer tentativa de aferição inequívoca da real existência do direito que os Agravantes alegam ser seus titulares.

Essa lacuna probatória é particularmente crítica e se manifesta de maneira mais aguda e preocupante no que concerne aos aspectos processuais da demanda, notadamente a Legitimidade Ativa para figurar no polo da ação e a Tempestividade da interposição do recurso, pressupostos processuais que se revelam indispensáveis para o regular prosseguimento e julgamento do mérito da controvérsia.

A fragilidade do conjunto probatório impede, neste momento, que
qualquer J
ulgador forme um convencimento sólido acerca da pretensão deduzida
, razão pela qual, fica prejudicada a análise dos pedidos meritórios, que deverão ser objeto de ampla dilação probatório no Juízo
a quo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025